Tribunal: TJES
Processo: 5002668-18.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002668-18.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: INDUSTRIA DE MOVEIS MEIRELES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002668-18.2023.8.08.0012

Embargante: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

Embargado: Indústria de Móveis Meireles Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, a fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e (i) consolidou a propriedade do bem apreendido em favor do banco autor, (ii) determinou a restituição da carroceria tipo “baú” acoplada ao veículo e (iii) declarou a abusividade de determinadas cobranças contratuais, como a tarifa de cadastro, condenando à sua devolução.

Em suas razões de id. 13694578, o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que: (a) não teria havido enfrentamento específico sobre a ausência de pedido expresso na reconvenção quanto à restituição da carroceria, o que configuraria julgamento extra petita; (b) não teria sido apreciada a alegação de necessidade de ação própria para restituição do bem; (c) não foram explicitadas as razões da inaplicabilidade dos precedentes jurisprudenciais mencionados na apelação; (d) não houve manifestação sobre a cláusula contratual que preveria a tarifa de cadastro (cláusula 4.1 da CCB).

Sem contrarrazões do embargado.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CARROCERIA TIPO “BAÚ”. PERTENÇA NÃO ABRANGIDA PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imputação de segredo de justiça no momento do cadastramento da ação, sem requerimento fundamentado e sem respaldo nas hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC, configura uso indevido do processo, autorizando a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC.

2. A carroceria acoplada ao veículo apreendido, por se tratar de bem classificado como pertença não abrangida pela cláusula de alienação fiduciária e ausente previsão contratual expressa, deve ser restituída à parte ré, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria.

3. A cobrança de tarifa de cadastro revela-se indevida quando ausente previsão contratual clara sobre sua natureza e finalidade, impondo-se a restituição dos valores pagos a esse título.

4. Recurso conhecido e não provido.”

O acórdão foi claro ao afirmar que a restituição da carroceria tipo “baú” decorre da sua natureza jurídica de pertença não abrangida pela cláusula de alienação fiduciária, à míngua de estipulação contratual em sentido contrário. Tal fundamentação, por si só, é suficiente para afastar a alegação de julgamento extra petita, pois a matéria foi expressamente tratada na reconvenção e encontra amparo direto na legislação civil e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto à alegação de ausência de análise dos precedentes invocados pelo embargante, ressalta-se que o acórdão embargado apresentou fundamentos próprios e adequados ao caso concreto, não sendo exigido que a decisão mencione ou afaste, um a um, todos os julgados colacionados pelas partes, conforme entendimento consolidado no STJ:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (REsp n. 2.034.975/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No que se refere à tarifa de cadastro, também não há omissão. O acórdão foi categórico ao afirmar que não havia previsão contratual clara quanto à natureza e destinação da cobrança, mesmo havendo rubrica “valor de tarifa” no instrumento, sendo insuficiente, portanto, para legitimar sua exigência. O argumento baseado na cláusula 4.1 do contrato foi implicitamente analisado, e sua insuficiência como fundamento contratual válido foi devidamente considerada no julgamento.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.